Tribunal: TJDFT
Processo: 0002646-23.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Lei Maria da Penha. Lesões corporais. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra da vítima. Pleito defensivo de absolvição improcedente. Condenação mantida. Danos morais. Indenização devida à vítima. Dosimetria da pena. 2a Fase. Agravante da reincidência afastada. Atenuante da confissão espontânea. Incidência da súmula 231 do STJ. Pena definitiva mantida no mínimo legal. Regime prisional. Alteração de semiaberto para aberto. Suspensão condicional da pena. Requisitos do art. 77 do CP presentes. Concessão de ofício. Recurso conhecido e parcialmente provido.